Tribunal: TJBA
Processo: 8047569-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047569-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

AGRAVADO: ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:
MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO

EMENTA

Embargos de declaração no agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão que acolhe parcialmente a impugnação, homologa cálculos e determina expedição de precatório. Natureza de sentença. Recurso cabível: apelação. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Mera rediscussão da matéria.
A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição no acórdão embargado quanto à natureza jurídica da decisão impugnada e, consequentemente, quanto à adequação da via recursal eleita pelo embargante. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A decisão objeto do agravo não conhecido, ao determinar expressamente a expedição de precatório e o arquivamento dos autos com baixa processual, pôs fim à fase executiva, assumindo natureza de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC. Inexistência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material no acórdão embargado. Mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida, o que é inviável pela via eleita. Embargos de declaração
não acolhidos.